Tribunal: STF
Processo: RE 1578471
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. É CONSTITUCIONAL A IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PELO ESTADO DE DESTINO NA ENTRADA DE MERCADORIA EM SEU TERRITÓRIO DEVIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DESTA NA CADEIA PRODUTIVA OU DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS, DESDE QUE A COBRANÇA ENCONTRE FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL EM SENTIDO ESTRITO. TEMAS 517 E 1.284 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “I - APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA ILEGALIDADE DO DECRETO ESTAUDAL N. 442/2015.



    II - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA QUESTIONAR ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.



    III - DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL). EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.



    IV - CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (RE 970.821/RS - TEMA 517).



    V- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    ‘É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou possibilidade de compensação dos créditos’ (Tese firmada no julgamento do Tema 517).”



    Posteriormente, os autos retornaram ao órgão julgador, para fins de juízo de retratação considerando-se os Temas 517 e 1.284 de repercussão geral, ocasião em que sobreveio o acórdão que assentou o seguinte:



    “Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Câmara, que em autos de apelação cível em mandado de segurança, deu parcial provimento ao recurso a fim de reconhecer a existência de lei complementar que autoriza o recolhimento antecipado da diferença entra alíquota interna e a interestadual do ICMS.



    Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 970.821/RS, estabeleceu a constitucionalidade da exigência de recolhimento antecipado da diferença entra alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional.



    Desta forma, não há inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL, haja visto que a LC 123/06 previu todos os requisitos da hipótese de incidência, atendido, portanto, a exigência de lei complementar.



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que simples decreto regulamentador – na hipótese suscitada pelo impetrante, o Decreto nº 442/2015 – não atende a tal exigência.



    Diante disso, levando em conta que o presente mandado de segurança foi impetrado em 05 de abril de 2016, visando declarar ilegal a cobrança do ICMS na forma indicada no Decreto n. 442, é de se conceder parcialmente a segurança apenas até o período de vigência da Lei Estadual nº 18.879/2016.



    Por essas razões, exerço parcialmente o juízo de retratação, a fim de dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 146; 150, § 7º; e 155, § 2º, incisos IV, VII e VIII, da Constituição Federal. Aduz, em suma, que “a Constituição Federal, apesar de autorizar os estados a realizar a tributação da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, em seu artigo 155, § 2º, inciso VII, deixa bastante claro que tal atribuição aos estados é cabível apenas ‘nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final”, de modo que “produtos e serviços advindos de outro estado, destinados à comercialização e/ou industrialização não poderão sofrer ingerências estaduais, ao menos no que tange ao diferencial de alíquota”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    Após, foi proferido juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 970.821, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/8/2021, paradigma do Tema 517 de Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (grifos inseridos).



    A propósito, nota-se que, na delimitação da matéria controvertida no referido tema de repercussão geral, o Ministro Relator expressamente consignou que “Na presente hipótese, está em questão a constitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS à sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, independentemente de o contribuinte estar na condição de consumidor final no momento da aquisição” (grifos acrescentados).



    Trasladando-se tal entendimento ao caso, verte que o fato de os bens adquiridos pelo polo contribuinte serem destinados à comercialização e à industrialização não constitui distinguishing para afastar a aplicação da tese do Tema 517, no sentido da constitucionalidade da exação em tela.



    Outrossim, por ocasião do julgamento do ARE 1.460.254, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 27/11/2023, paradigma do Tema 1.284 de Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a tese vertida nestes termos: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”.



    In casu, todavia, desponta que o Tribunal de origem não divergiu das orientações suprarreferidas, notadamente considerando o quanto consignado no acórdão proferido por ocasião do juízo de retratação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente